Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014730-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Enriquecimento sem Causa, Cheque, Efeitos, Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 835.194.591-91 (AGRAVANTE), RICARDO REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 920.083.131-15 (AGRAVADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA – QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS –IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO PROCEDENTE – INCIDÊNCIA DO INCISO X DO ART. 833 DO CPC/2015 –
RECURSO PROVIDO.

A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários

mínimos, é impenhorável (art. 833, X, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014730-50.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado.

A agravante alega que referida quantia (R$27.889,34) estava depositada em caderneta de poupança e, portanto, é impenhorável, conforme estabelece o art. 833, X, do CPC.

Diz que esse dispositivo de lei se aplica de forma taxativa, “
independente de que o depósito tenha sido feito antes ou no curso do processo de execução, desde que não se apresente no caso o engodo ou a má-fé, quando o depósito visa proteger o resultado financeiro objeto da própria transação ou dívida, o que não é o caso em questão”
.

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (ID. 140688652).

Deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio (ID.

n.

137160169
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão

que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado.

Alega que esse montante (R$27.889,34) estava depositado em caderneta de poupança e, portanto, é impenhorável.

O extrato bancário que anexou nos autos (IDs.
136715668 e 136715669) comprova que a situação se enquadra no in
ciso X do art. 833 do CPC, que estabelece o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE– BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os valores abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária vinculada à conta poupança, são impenhoráveis.
(N.U 1005509-43.2022.8.11.0000, julgamento em 18/05/2022, DJE de 23/05/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022